Tribunal: TCU
Processo: 000.647/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE ¿ 2013 (no da TCE no sistema: 2884/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11678/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, em desfavor do Sr. Antônio Francisco de Oliveira Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013, ao município de Lagoa do Piauí/PI, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 58 a 60) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 61); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/5/2014, data em que a prestação de contas foi apresentada (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/12/2014 (peça 5), data em que foi elaborada a Nota Técnica 12910/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, que analisou a prestação de contas e apontou inconsistência, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 58, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica 1401/2017-CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, de 27/12/2017 (peça 15), que complementa as notas técnicas anteriores e informa que recebeu o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira, mas não recebeu o Parecer do CMAS, e a emissão da Nota Técnica 766/2021-CGPC/DEFNAS/SGFT/SE/MC, de 13/4/2021 (peça 19), que complementa a Nota Técnica 1401/2017 e repete as mesmas informações anteriores, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.647/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Francisco de Oliveira Neto (XXX.195.103-XX). 1.2. Entidade: Município de Lagoa do Piauí/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.